Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR AVALISTA. OMISSÃO. ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/20225. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso, não restam constatada contradição e omissão no acórdão embargado, que decidiu claramente no sentido de que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme prevê a Lei 11.101/2005, em seu art. 49, § 1o, e a Súmula 581, do STJ.
2. A pretexto de contradição e omissão, os embargantes apresentam mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela 1a Turma Cível. Essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e desprovido.